Tribunal: CARF
Processo: 16682.900770/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900770/2019-81
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.888 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrentes
VIBRA ENERGIA S.A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2013
PER/DCOMP. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. A DRJ foi clara na decisão recorrida em alertar para a falta de
documentação fiscal e contábil de suporte e o Recorrente permanece inerte na
instrução probatória necessária para comprovar o direito alegado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900770/2019-81
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900770/2019-81

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves, Fernando Augusto Carvalho de Souza e Andre Luis Ulrich Pinto.

Relatório
Tratam-se de Recursos Voluntários e de Ofício interpostos em face do acórdão
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF, que
julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte,
contra o Despacho Decisório de fl. 26, o qual não homologou a compensação declarada no
PER/DCOM P03423.40375.290714.1.7.02-4728 (crédito), referente a saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2013, no valor histórico de R$ 57.921.620,24.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 40/47) sob a alegação de que:
a) As parcelas de crédito que compões o saldo negativo em questão, são
compostas pelas seguintes rubricas: pagamentos, retenções na fonte e
estimativas compensadas;
b) Que todos os pagamentos informados na DCOMP foram confirmados pelo
despacho decisório;
c) Que do valor de IRRF informado na PER/DCOMP e na DIPJ (R$
44.205.241,88) foi confirmado no Despacho Decisório a parcela de R$
43.093.594,38, ou seja, há uma parcela de R$ 1.111.647,50 não
confirmada;
d) Que para comprovação dos valores retidos por terceiros durante o ano
calendário de 2013 e compensados com as estimativas de IRPJ a pagar no
mesmo período, anexou aos autos os comprovantes de retenção emitidos
pelas fontes pagadoras, relatório da RFB contendo as retenções sofridas no
CNPJ da matriz da recorrente, além de informações extraídas do portal e-
Cac e relatório com retenções sofridas nos pagamentos de parcelas de
contratos de mútuo com clientes;
e) Que, com relação aos contratos de mútuo, seria importante ressaltar que o
contribuinbte possuía diversos contratos com clientes, na sua maioria
postos de gasolina, e que o pagamento das parcelas destes contratos era
feito mediante emissão de boleto já deduzindo o valor do IRRF. Que para
algumas fontes pagadoras não foi possível obter os comprovantes de
retenção, mas que segundo o entendimento do CARF é possível sua
comprovação por outros meios, os quais se encontram anexados aos autos;
f) Por fim, com relação às estimativas compensadas, somente houve o
reconhecimento parcial pelo Despacho Decisório, e que a desconsideração
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900770/2019-81

dos valores não homologados na composição da parcela do crédito gera
dupla cobrança do valor, já que tais valores estão sendo cobrados nos
autos
dos
processos
administrativos
n.o
16682.722.410/2015-16,
16682.720.832/2017-19 e 16682.900.864/2015-26.
Posteriormente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília/DF, proferiu o Acórdão n.o 03-86.877 (fls. 637/645) abaixo ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CRÉDITO PARCIALMENTE EXISTENTE. ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724,
de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inicialmente, a DRJ consignou que no presente caso as antecipações em litígio
referem-se a retenções na fonte e demais estimativas compensadas. O exame do mérito, no caso
em tela, implica exame da efetividade e suficiência do alegado direito creditório para efeitos da
pretendida restituição, não se limitando, portanto, à análise de consistência de declarações.
Que segundo o Parecer Normativo Cosit/RFB n.o 2 deve ser observada no cálculo
do saldo negativo de IRPJ a totalidade das compensações de estimativa mensais declaradas nos
PER/DCOMP, incluindo o montante de 106.236.661,26, glosado no Despacho Decisório.
No caso das retenções efetuadas, sustenta que devem ser considerados apenas os
valores informados pelas fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados
pela Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente
aos pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
No caso em concreto, parte das parcelas de retenções na fonte, no montante de R$
1.111.647,20, não foi comprovada em DIRF. No entanto, conforme documentação
comprobatórias trazidas aos autos, especificamente Comprovantes de Rendimentos Pagos e de
Retenção na Fonte de Imposto e Contribuições Federais, foram confirmadas antecipações no
total de R$ 13.682,05.
Por fim, considerando o estabelecimento das parcelas de estimativas compensadas
no valor de R$ 106.236.661,26, e de parcelas de retenções na fonte no valor R$ 13.682,05, tem-
se como saldo negativo reconhecido o valor de R$ 55.771.568,44.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 657/661), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:
a) Para comprovação das retenções na fonte não reconhecidas pela DRJ,
anexou os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras,
relatório da RFB contendo as retenções sofridas no CNPJ da matriz da
Recorrente, além de informações extraídas do portal e-Cac, bem como
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900770/2019-81

relatório com retenções sofridas nos pagamentos de parcelas de contratos
de mútuo com clientes, mas que apenas os comprovantes apresentados
foram apreciados pela DRJ, em descompasso com o princípio da verdade
material;
b) Que também foram juntados aos autos, a relação de retenções de IR
sofridas pela Recorrente, além da relação de documentos contábeis e
lançamentos, por amostragem, dos pagamentos efetuados pelas fontes
pagadoras.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o mérito do Recurso Voluntário
apresentado constitui-se basicamente em reprodução de parte da impugnação cujos argumentos
foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Ocorre que, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação situam-se na esfera de responsabilidade do próprio contribuinte, a quem
cabe demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente
favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina instituída pelo já citado artigo 16, inciso III,
do PAF.
Desde a Manifestação de Inconformidade a contribuinte enfatiza a existência do
crédito pleiteado e alega que o direito creditório não teria sido reconhecido por n~;ao terem sido
considerados os comprovantes de retenção na fonte (único crédito objeto de litígio em sede de
recurso voluntário.
Em sede de manifestação de inconformidade o Recorrente promoveu a juntada de
novos documentos, o que disse fazer por amostragem.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900770/2019-81

No caso em concreto, parte das parcelas de retenções na fonte, no montante de R$
1.111.647,20, não foi comprovada em DIRF. No entanto, conforme documentação
comprobatórias trazidas aos autos, especificamente Comprovantes de Rendimentos Pagos e de
Retenção na Fonte de Imposto e Contribuições Federais, foram confirmadas antecipações no
total de R$ 13.682,05.
A DRJ detalhou as retenções comprovadas, indicando as folhas dos autos e
relacionou as não comprovadas.
Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de apresentação
da documentação contábil/fiscal, em sede de recurso o contribuinte basicamente reafirma seu
entendimento no sentido de que promoveu a juntada dos documentos por amostragem. Anexa
novamente aos autos DIRFs, que não detalham as retenções na fonte não confirmadas na DRJ.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.888 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900770/2019-81

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)

O fato é que mesmo com todo o alerta e diante de uma decisão tão clara e
didática, o contribuinte permanece defendendo a existência e comprovação das referidas
retenções sem dialogar com a decisão recorrida e sem avançar no contexto probatório.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Quanto ao Recurso de Ofício, entendo que a decisão recorrida acertou ao
reconhecer o saldo negativo cuja composição decorreu de retenções documentalmente
comprovadas conforme planilha indicada na decisão, e de estimativas compensadas, questão
recentemente sumulada e objeto da Súmula CARF n. 177.
Face ao exposto, oriento meu voto por negar provimento aos Recursos de Ofício e
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 748
DF CARF MF
Original